Tribunal: TJDFT
Processo: 0018073-71.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver desídia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito em execução.
2. A execução será suspensa pelo prazo de um ano se não forem localizados bens do executado, sobrestando-se, igualmente, o prazo prescricional, conforme o artigo 921 do CPC. Escoado o prazo de um ano, tem início a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
3. No caso concreto, a execução está amparada em duplicatas mercantis, cuja prescrição da pretensão executória é de três anos, nos termos do artigo 18 da Lei 5.474/1968. A suspensão do curso do processo se deu no período de agosto/2017 a agosto/2018, na forma do art. 921, § 1o, do CPC, momento em que começou a correr o prazo de prescrição intercorrente.
4. Nos termos da Resolução no 313 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, os prazos foram suspensos de 19.3.2020 a 30.4.2020 em razão do período emergencial decorrente da pandemia do Covid-19. No âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, os prazos processuais suspensos somente voltaram a fluir a partir do dia 4.5.2020 (Portaria Conjunta 50 do TJDFT).
5. Nova suspensão foi ordenada pela Lei no 14.010, de 10 de junho de 2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), tendo o prazo prescricional voltado a correr depois do dia 30.10.2020 e há muito se escoou.
6. "Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente”4.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.